Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-23.2005.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-23.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - CPF: 018.247.531-01 (APELADO), ADRIANO SOARES MEIRELES (APELADO), ELCIVAM ROCHA DE MORAIS (APELADO), ALIPIO BATISTA DA ROCHA NETO (APELADO), ALEX SOARES DA SILVA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), ADRIANO SOARES MEIRELES (APELANTE), ALEX SOARES DA SILVA (APELANTE), ALIPIO BATISTA DA ROCHA NETO (APELANTE), ELCIVAM ROCHA DE MORAIS (APELANTE), GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - CPF: 018.247.531-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO), ADRIANO SOARES MEIRELES (APELANTE), ALEX SOARES DA SILVA (APELANTE), ALIPIO BATISTA DA ROCHA NETO (APELANTE), ELCIVAM ROCHA DE MORAIS (APELANTE), GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - CPF: 018.247.531-01 (APELANTE), LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - CPF: 808.804.281-04 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE ALEX SOARES DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – ART. 121, §§ 1o E 2o, INCS. II E IV, C/C O ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CP – VEREDICTO PARCIALMENTE CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU E CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS (QUATRO) -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE NAS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS – POSSIBILIDADE – ÚNICA TESE SUSTENTADA FOI A DE NEGATIVA DE AUTORIA E, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –
SEGUNDO PONTO RECURSAL

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REANÁLISE DA DOSIMETRIA PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DOS REGIMES FIXADOS – DOSIMETRIA SE APRESENTA ESCORREITA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E AO SISTEMA TRIFÁSICO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a contradição, imperiosa é a anulação do
decisum
, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 490, combinado com artigo 564, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, devendo ser submetido a novo julgamento, pois a decisão é manifestamente se mostra contrária à prova dos autos. Houve contradição nas respostas aos quesitos e a única tese alegada pela defesa foi a negativa de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, e, subsidiariamente a aplicação do benefício contido no §1o da mesma norma.

A dosimetria realizada para os quatro acusados condenados, apresenta-se correta, obedecendo ao princípio de individualização e ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, e circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, de forma que não há qualquer alteração a ser feita.

RECURSO DA DEFESA
– PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “C’, DO CP (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – INVIABILIDADE – PROVA SEGURA DE SUA REALIDADE – SOBERANIA DO JURI -
RECURSO DESPROVIDO
.

O conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto a autoria delitiva e as circunstâncias em que ocorreram o fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que o apelante juntamente com o 04 corréus abordaram a vítima ao mesmo tempo, impossibilitando sua reação, sendo que foi brutalmente atingida por golpes de arma branca (faca) e pedras, que foram arremessadas contra seu corpo pelos sentenciados, ao mesmo tempo, atingindo inclusive regiões letais como a cabeça.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
Estadual e por
Alex Soares da Silva,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.o 1002-23.2005.811.0042 (cód. 64721), na qual Adriano Soares Meireles foi absolvido e Elcivam Rocha de Moraes, Gleisciel Rocha de Moraes, Alípio Batista da Rocha e Alex soares da Silva foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e Alex Soares da Silva condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o
Parquet
manejou recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado Adriano Soares Meireles pelo crime previsto no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, argumentando que a autoria delitiva restou amplamente comprovada e a decisão dos jurados se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos.

No tocante a aplicação da pena dos réus condenados, argumenta que houve injustiça, pois foi fixada em patamar inferior ao que os recorridos mereciam e em regime de cumprimento de pena mais brando, e diante disso requer a reforma da sentença para que seja feita nova análise da dosimetria da pena, para o fim de aumenta-la, fixando o regime inicial fechado para todos os condenados. (Id. 4639261).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as teses ministeriais, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 4639281).

Nas contrarrazões ao recurso do Ministério Público, apresentada pela defesa do réu Alípio Batista da Rocha Neto, refuta as teses ministerial e pugna pela manutenção da sentença em sua totalidade, (Id. 8115620).

O réu Alex Soares da Silva, Gleisiel Rocha de Morais e Elcivam Rocha de Morais, através dos seus representantes legais (NPJ-UNIC), apresentaram recurso de apelação. Contudo, encaminhados os autos para a Defensoria Pública para apresentação das razões dos recursos de apelações criminais, sendo informado que, em contato com os sentenciados, estes informaram que não teriam mais desejo de recorrer da sentença, tendo inclusive, apresentado declaração assinada por Gleisciel Rocha de morais.

(Id. 4639279 e 4639280).

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, foi constatado que o réu Alex Soares da Silva Gonçalves foi assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC, sendo certo que fora o representante legal do mencionado Núcleo que interpôs o recurso, manifestando pela intimação do representante legal do NPJ da UNIC para que seja ofertada as razões recursais do réu. (Id. 5713202).

Devidamente intimado, o NPJ da UNIC, apresentou
recurso de apelação interposto por

Alex Soares da Silva
contra os termos da sentença, requerendo a exclusão da circunstância agravante, com consequente redução da pena base ao mínimo legal permitido, conforme art. 593, III, alínea “c”, do CP. (Id. 8402858).

Elcivam Rocha de Mores e Gleisciel Rocha de Morais por intermédio da Defensoria Pública, informou que não tem interesse em recorrer da sentença do Tribunal de Júri, (Id. 27043973/4639280).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso interposto por Alex Soares da Silva. (Id. 27043971).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou pelo desprovimento dos recursos ministerial e defensivo, para que seja mantida a decisão soberana do Tribunal de Júri, assim sintetizando:

“Apelações criminais. Tribunal do júri. Crime contra a vida. Homicídio qualificado privilegiado (artigo 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c artigo 29, caput, do CP). Ação penal julgada parcialmente procedente. Apelos da Defesa e da Acusação. Questão prejudicial. Pedido de desistência do recurso formulado por dois réus. Homologação que se impõe. Recurso voluntário. Mérito. Pretendida, pela Acusação, a anulação parcial do julgamento, para que o acusado Adriano Soares Meireles seja submetido a novo júri. Improcedência. Resposta afirmativa aos quesitos da materialidade e da autoria e concomitante acolhimento do quesito genérico da absolvição que não induzem, por si só, à nulidade do julgamento. Decisão dos jurados que não se mostrou absolutamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento também perseguida pela Defesa do corréu Alex Soares da Silva Gonçalves, sob o fundamento da manifesta contrariedade da decisão às provas produzidas, notadamente em relação ao reconhecimento da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Insubsistência. Conjunto probatório que dá amparo à conclusão do júri. Julgamento que deverá ser mantido. Pedidos de readequação das penas formulados pela acusação e defesa. Impertinência. Penas aplicadas com adequação. Parecer pelo desprovimento das apelações, para que seja mantida incólume a soberana decisão do tribunal laico. ”
(Id. 39881995).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO (DE OFÍCIO).

A questão a ser dirimida aqui é referente a possibilidade ou não de anulação de julgamento proferido por um Conselho de Sentença, quando a decisão se apresentar contrária às provas dos autos.

Inicialmente, cumpre registrar que é assegurado ao Júri a soberania de seus veredictos, conforme estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal. Contudo, o artigo 593, inciso III, traz hipóteses em que caberá recursos de apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sendo elas:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

§ 1
o
Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. “(sic-n.n).

Conforme se observa, para que seja cabível recurso de apelação nos termos do art. 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, ou seja contra decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sem ferir a Soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados se revele completamente absurda, destoante do conjunto probatório produzido, desviando-se dos fatos apurados durante a persecução penal.

Sobre decisão contrária às provas dos autos lecionam Alexis Couto de Brito, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Ferreira Lima:

“Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do princípio da soberania do Tribunal do Júri, posto que a decisão dos jurados pode ser contestada quando não encontrar qualquer fundamento nas provas encontradas nos autos.

Assim, por exemplo, se no conjunto probatório não há qualquer prova que leve a crer ser o réu o autor do fato, não podem os jurados condená-lo, da mesma forma que não podem absolvê-lo se, por exemplo, todo o conjunto probatório (perícia, testemunhas etc.) indicar ser ele o autor do crime”.
(BRITO, Alexis Couto de, Humberto Barrionuevo Fabretti e Marco Antônio Fereira Lima. Processo penal brasileiro, 2a ed.. São Paulo: Atlas, 2014, p. 402) Fernando Capez:

Sobre o tema, preleciona ainda Eugênio Pacelli:

“[...] Mesmo diante da valorização da convicção íntima dos jurados (correlacionada com a soberania dos veredictos - art. 5o, XXXVIII, c, CF), entendemos que poderá haver excepcional controle para evitar arbitrariedades (mesmo que absolutórias). É que a soberania dos veredictos não pode ser interpretada no sentido que possa a conclusão do Conselho de Sentença ser dissociada integralmente do que apurado nos autos, por mais que o espírito dos jurados (unânime ou majoritário) esteja correlacionado com a intenção de absolver em idéia genérica de justiça para com o autor ou partícipe do fato.
Assim, em situações excepcionais, nas quais a absolvição for totalmente dissonante das provas carreadas aos autos, poderá haver a anulação do julgado acaso promovido recurso de apelação forte no art. 593, III, d, CPP
.”
(OLIVEIRA. Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4.ed. - São Paulo: Atlas, 2012)

Leciona Andrey Borges de Mendonça:

“A partir da nova sistemática, não há mais discussões. Deve ser efetuado apenas um quesito genérico. Vale destacar, portanto, que a existência deste quesito genérico acaba por facilitar a defesa do acusado, em atenção à plenitude da defesa, conforme lecionam Eloísa de Souza Arruda e César Dario Mariano da Silva:
“Sustentada mais de uma tese defensiva, não se saberá ao certo qual o fundamento da absolvição, visto que os jurados populares julgam pelo sistema da íntima convicção, não necessitando explicitar as razões do seu convencimento. E a defesa poderá alegar diversas teses, antagônicas ou não, ou até mesmo pedir clemência aos jurados, que poderão acolhê-las, dando ensejo a absolvição.
Com efeito, apresentadas diversas teses, reconhecendo quatro ou mais jurados uma delas, o resultado será a absolvição, mesmo que o motivo do convencimento seja distinto.

[...]

Outra questão que está sendo discutida na doutrina é sobre a obrigatoriedade do quesito genérico sobre a absolvição, mesmo quando já rejeitadas as teses defensivas levantadas pela defesa. Um exemplo facilitará a compreensão da questão. Suponhamos que a defesa somente alegue a negativa de autoria em plenário. Os jurados questionados, respondem afirmativamente aos dois primeiros quesitos, da materialidade e da autoria, dizendo que houve um homicídio e que o réu é o seu autor. Ou seja, já foi afastada, pela votação ao segundo quesito, a única tese defensiva levantada. Neste caso, deve o juiz formular o terceiro quesito, sobre a absolvição do réu? Surgiram dois posicionamentos. Para o primeiro, é necessário, em qualquer hipótese, formular o terceiro quesito, referente à absolvição. Neste sentido leciona Gustavo Badaró: “O quesito sobre a absolvição do acusado é quesito obrigatório.
O novo §2o do art. 483 dispõe que, no caso de resposta positiva aos dois primeiros quesitos, “será formulado quesito...”.
Tal quesito será necessário mesmo em hipóteses nas quais a tese defensiva sustentada em plenário tenha sido rejeitada apenas com a resposta negativa a um dos primeiros quesitos (por exemplo, negativa de autoria)
. Para o segundo posicionamento, o terceiro quesito não é sempre obrigatório. Esta última é a nossa posição. Realmente, analisando o art. 482, parágrafo único, do CPP, verifica-se que
o juiz presidente levará em conta, na elaboração dos quesitos, “os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.”
Ou seja, o juiz presidente não deve quesitar teses que não foram alegadas
pelas partes
–
no caso, pela defesa
.
Assim, existindo apenas uma tese defensiva –

de negativa de autoria, por exemplo -, caso esta tese tenha sido afastada pelos jurados, não deve o magistrado formular quesito genérico
(“O jurado absolve o acusado?).
Do contrário, o magistrado estaria quesitando tese defensiva que sequer fora alegada pela defesa – seja autodefesa ou defesa técnica – em violação ao quanto disposto no art. 482, parágrafo único, do CPP. Não pode o juiz suprir, ele próprio, as falhas ou deficiências da defesa, incluindo quesito não alegado pela parte, sob pena, inclusive, de macular sua imparcialidade.
Não bastasse, o parágrafo único do art. 490 dispõe o seguinte: “Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação”.
Referida disposição se aplica perfeitamente à situação sob análise: se os jurados negam a única tese defensiva – de negativa de autoria, por exemplo-, os demais quesitos restaram prejudicados, de sorte que não deve o magistrado continuar a votação dos demais quesitos, sob pena de negar vigência também ao referido dispositivo legal.
Ademais, vale destacar que o art. 495, inciso XIV do CPP –também inovação da Lei 11.689/2008 – determina que na ata de julgamento constem não apenas o relatório e os debates orais como fazia a antiga redação, mas
“os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos”. Assim, a mens legis é que conste da ata todas as teses defensivas e acusatórias. Em outras palavras, não se devem admitir teses “implícitas” ou não discutidas, inclusive para se assegurar o princípio do contraditório, como veremos abaixo. Do contrário, caso o réu venha a ser absolvido pelo quesito genérico de absolvição, como o Ministério Público poderá impugnar esta decisão e fundamentá-la se não há tese explícita?
Nessa hipótese, portanto, a quesitação genérica de absolvição estaria negando vigência ao art. 593, inc, III, d, do CPP, impedindo que o Ministério Público se valha deste recurso.
(Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada – artigo por artigo. Andrey Borges de Mendonça. 2o Ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2009, pg. 111/116-verso) (negritou-se)

Conforme se observa, a instituição do Júri, como garantia individual insuprimível pelo constituinte derivado, é soberano em suas decisões. No entanto, essa soberania deve ser entendida que nenhum órgão jurisdicional pode substituir o Tribunal do Júri no seu
mister
de julgar crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, soberania não é poder absoluto e incontestável, comparável aos poderes da realeza que podem, com uma simples decisão, transmudar a natureza das coisas. O Júri, como garantia individual, não pode fragilizar o dever estatal de se posicionar como verdadeiros guardiões dos direitos humanos que, se de um lado proíbe excessos
(Ubermassverbot),
de outro veda a proteção incoerente
(Untermassverbot)
, preocupando-se, acima de tudo, com a proteção do maior bem individual, que é a vida.

Ainda sobre a soberania dos veredictos, em julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no HC 181307 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso e HC 146672 da relatoria do Ministro Marco Aurélio, que assim decidiram:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 181307 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)”

“Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, EM SEDE DE APELAÇÃO, DE NOVO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGOS 593, III, ‘D’ E 483, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSSO PENAL. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA ÚNICA. NEGATIVA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO QUE, APÓS RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DO ACUSADO, REVELA-SE MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CRFB/88) é conformado pelas balizas da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mercê de observar princípios constitucionais, como o contraditório e a proteção penal eficiente dos bens jurídicos fundamentais. 2. A Lei 11.689/2008 incluiu o quesito obrigatório e genérico de absolvição (art. 483, §2o, do CPP), de sorte que todas as teses defensivas arguidas em Plenário passaram a ser concentradas em uma única pergunta direcionada aos jurados, que as acolhem ou desacolhem sem indicação do motivo ou fundamentação conducente à absolvição ou condenação do acusado. 3.
A ordem legal de quesitação prevista no art. 483 do CPP, em que se indaga sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação e posteriormente se o acusado deve ser absolvido, impõe concluir que a resposta positiva a esses três quesitos mostra-se manifestamente contraditória quando a única tese defensiva seja a negativa de autoria. 4. In casu, reconhecida a materialidade do fato e a autoria do réu, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, a resposta positiva ao quesito genérico de absolvição enseja a possibilidade de interposição de apelação singular pelo Ministério Público, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP), cujo provimento implicará tão somente na realização de novo júri, sem que esse substitua a decisão do Conselho de Sentença.
5. Exsurge contraditória a decisão dos jurados que diverge da própria tese defensiva da negativa de autoria, desacompanhada de eventual causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do acusado, e absolve o réu quando anteriormente reconhecida sua autoria do delito de materialidade assentada. 6. A exegese da lei ora conferida é harmônica com a possibilidade de absolvição por clemência dos jurados, mercê das limitações que o próprio sistema recursal prevê na interposição única de apelação sob esse fundamento (art. 593, § 3o, do CPP). 7. A soberania dos veredictos e a prerrogativa da íntima convicção são incapazes de tornar definitiva ou irrecorrível decisão absolutória arbitrária ou manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação à tutela penal eficiente de bens jurídicos relevantes; à higidez do sistema processual penal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (artigo 8, no 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos). 8
. Revela-se possível a interposição pela acusação de apelação em que se alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’, do CPP) quando, reconhecida a materialidade do crime e a autoria ou participação do acusado, e os jurados absolvem o réu acolhendo a tese defensiva única de negativa de autoria;
situação em que o provimento do recurso implicará na determinação de novo júri, vedada a interposição de nova apelação sob o mesmo fundamento. 9. Habeas corpus não conhecido (Súmula 691/STF), excluída a hipótese de concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar concedida, para restaurar os efeitos da determinação de realização de novo julgamento pelo Júri.

(HC 146672, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020)

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] As decisões do Conselho de Sentença são soberanas e não dependem de motivação ou fundamentação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri ao proferir a sentença. No entanto, se ela se mostra claramente contraditória, é necessária a realização de novo julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença. [...]
(AgRg no REsp 1415980/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”

“[...] O juízo absolutório formado pelo Conselho de Sentença não possui caráter absoluto. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, permite o controle judicial, todavia, por uma única vez, quando a segunda manifestação soberana dos Jurados então se estabilizará. Precedentes do STJ e STF. [...]
(HC 470.456/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019)”

Oportuno, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial no 643.315 – SP, deixa patente a relativização do quesito absolutório, frente ao conjunto probatório constante nos autos,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 2o, DO CPP. (I) - HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVERSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Sodalício trilha o raciocínio de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do júri, em 2o grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta às provas constantes dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado, referente à absolvição do acusado. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
2. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar se, por ocasião do julgamento perante o Tribunal Popular, a opção dos jurados encontra ou não ressonância no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 643.315/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015) (negritou-se)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, passando à análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
Estadual e por
Alex soares da Silva,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.o 1002-23.2005.811.0042 (cód. 64721), na qual Adriano Soares Meireles foi absolvido e Elcivam Rocha de Moraes, Gleisciel Rocha de Moraes, Alípio Batista da Rocha e Alex soares da Silva foram condenados pela prática do delito tipificado no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e Alex Soares da Silva condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

De início, segundo se observa nos autos (Id. 27043973-fls. 1/2, 4639279 e 4639280), à Defensoria Pública, referente aos sentenciados Gleisiel Rocha de Morais e Elcivam Rocha de Morais, informou que ambos afirmaram que não teriam mais desejo de recorrer da sentença, tendo apresentado declarações assinadas pelos mesmos.

Diante do exposto,
homologo
a desistência dos recursos de apelação interpostos por Gleisiel Rocha de Morais e Elcivam Rocha de Morais.

O
Parquet
manejou recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado Adriano Soares Meireles pelo crime previsto no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e a reforma da dosimetria aplicada aos sentenciados, a fim de aumenta-la, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“E dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 16 de dezembro de 2004 ,por Voltadas21:00 horas, após prévio acordo de vontade, os denunciados acima qualificados, consciente e voluntariamente, agindo em comunhão de ações e designíos, animus necandi, estando o terceiro denunciado armado com uma faca :3cs demais denunciados munidos de pedras efetuaram diversas facadas e pedradas contra uma pessoa não identificada, do sexo masculino, causando-lhe ferimentos, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.

Em sequência, os denunciados arrastaram o corpo da vítima para um matagal, ocultando-o.

Consta dos autos, que naquele fatídico dia, momentos antes ao horrendo assassinato, os denunciados encontravam-se no “BAR DO SEU ZÉ”, situado no bairro Bela Vista, bebendo cerveja, quando a vítima ali compareceu e pediu ao Segundo denunciado que pagasse uma cerveja a ela, tendo este respondido que “não pagava cerveja para estuprador”, motivo pelo qual a vítima desferiu um tapa contra o Segundo denunciado, contudo não houve revide por pane dos denunciados.

Ato continue, a vítima se retirou do aludido estabelecimento, dirigindo-se em direção a quadra de esporte da escola Madre Marta, sendo seguida pelos denunciados, onde abordaram, lhe perguntando porque havia desferido um tapa contra o segundo denunciado, e, antes mesmo de receber qualquer resposta, o terceiro denunciado partiu para cima da vítima deferindo-lhe violentos golpes de faca, enquanto que os demais denunciados passaram desferir pedradas contra a cabeça da vítima, provocando a morte desta.

Em seguida, ocultaram o cadáver da vítima, jogando-o em um matagal nas mediações do local do crime.

A motivação do crime foi torpe, qual seja, vingança, devido a vítima haver mostrado o órgão genital para algumas mulheres no bairro, além do ter desferido um tapa contra o Segundo denunciado.

Ressalte-se que os denunciados agiram por meio cruel, impondo a vítima, com dolo intenso, sofrimento além do necessário, visando o seu padecimento, eis que desferiram diversas facadas e pedradas contra a vítima, demonstrando total insensibilidade com o sofrimento humano.

Evidente, ainda, que os denunciados praticaram o crime de modo que impossibilitou por complete a defesa da vítima, já que o ataque era absolutamente inesperado, visto que os denunciados perseguiram a vítima e, fazendo-lhe somente uma pergunta, de inopino, desferiram sucessivas facadas e pedradas contra a vítima, não permitindo qualquer chance de reação ou ato de defesa por parte desta.

Estando assim, incursos nas sanções penais dos art.121, § 2°, incisos I, III e IV e art. 211, c/c artigo 29, do Código Penal, c/c o art. 1°, inciso 1, da Lei 8.072/90, com sua alteração dada pela Lie n° 8.930/94. Isto posto, recebida a presente denúncia, requer seja ordenada a citação dos denunciados, para interrogatório e demais atos do processo, para responder aos termos desta ação penal, até final pronúncia, julgamento e condenação pelo E. Tribunal do Júri. (...)”

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a irresignação ministerial merece prosperar.

Adriano Soares Meireles ao ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e a autoria do crime, entretanto, absolveram o apelado, sendo que os quesitos foram assim propostos:

“QUARTA SERIE —ACUSADO: ADRIANO SOARES MEIRELLES

1° Quesito:

No dia 16 de dezembro de 2004, por volta das 21h, na quadra de esportes da Escola Madre Marta, na Avenida Juliano Costa Marques, Bairro Bela Vista, nesta capital, a vítima, PESSOA NÃO IDENTIFICADA, foi atingida por golpes de faca e de pedra, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 48/52, que foram a causa da sua morte?

O4 SIM

2° Quesito:

O acusado ADRIANO SOARES MEIRELLES, juntamente com terceiras pessoas, desferiu pedradas na vítima (pessoa não identificada)?

04 SIM
x 02 Não

3° Quesito:

O jurado absolve o acusado?

04 SIM
x 03 Não

4° Quesito: (...)
”.
(
sic.
Id. 4639250) (negritou-se)

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação da decisão do Tribunal do Júri, por se apresentar manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, após reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, de forma contraditória, foi o apelado absolvido em razão do quesito genérico.

Analisando o caso vertente, verifica-se que a insurgência ministerial contra o veredicto do Conselho de Sentença, se dá com base na contradição evidenciada pela resposta que se deu aos quesitos apresentados. Conforme se observa na sentença proferida, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva. Contudo, absolveram o acusado Adriano Soares Meirelles, contrariando as provas dos autos, uma vez que a única tese levantada pela defesa foi a de negativa de autoria do crime de homicídio e, subsidiariamente, a aplicação do homicídio privilegiado.

Vê-se ainda que a defesa não arguiu qualquer tese com base em excludente de ilicitude ou culpabilidade, e o acusado, em sua autodefesa (interrogatório), apenas negou veementemente a autoria do crime, não alegando nenhuma excludente que pudesse ensejar a absolvição acolhida pelos jurados.

Logo, a colidência é óbvia, havendo o conselho de sentença reconhecido que o acusado concorreu para a prática do crime, a absolvição contraria os quesitos e as teses desenvolvidas.

Assim, ausentes teses subsidiárias àquela principal, e diante do que se apurou nas várias fases da instrução, imperiosa é a desconstituição do julgado proferido referente ao réu Adriano Soares Meireles, para realização de novo Júri, por manifesta decisão contrária às provas dos autos, pois resta evidente a contradição nas respostas dos quesitos pelos Jurados leigos.

Não bastasse a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, o artigo 490 do Código de Processo Penal determina que, em caso de contradição, o juiz presidente explicará a incoerência aos jurados e submeterá os quesitos novamente à votação, o que não se verifica nesse caso.

Eis o teor da norma:

“
Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”.

A inobservância da regra redunda na ocorrência da mácula processual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 564 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 564 [...]

Parágrafo único:
Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.
”
(negritou-se)

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao reconhecer a existência de contradição entre as respostas aos quesitos formulados, submeter à nova votação todos os quesitos que se mostrem antagônicos, e não somente aquele que apresentou resultado incongruente.
[...]
(REsp 1320713/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014) (negritou-se)

Portanto, a resposta ao primeiro, segundo quesitos, onde o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a ocorrência do fato e a autoria do delito, absolvendo o acusado, no terceiro quesito, em face da inexistência de teses subsidiárias, demonstra que as respostas foram contraditórias e contrárias às provas apresentadas. Diante da situação, resta impossível conhecer o fundamento utilizado pelos jurados para absolver o apelado, já que inexistem nos autos apresentação de argumentos que pudessem sustentar a decisão, e, tampouco características sólidas para se conceder um privilégio, a despeito das provas apresentadas.

Diante disso, é de rigor que se anule o julgamento, para que o réu Adriano Soares Meireles seja submetido a um novo julgamento.

No que tange às penas aplicadas na sentença, para análise, transcrevo a dosimetria realizada:

“(...) Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

ALÍPIO BATISTA ROCHA:

A culpabilidade do réu é moderada, vez que precedido de desentendimento seguido de agressão física, ocorrida no bar onde o réu e terceiras pessoas se encontravam bebendo. Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu impelido por relevante valor social, em razão da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro;

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado de profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), o qual não foi realizado nos autos, devendo, pois, ser considerada normal;

O motivo do crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao acolher a tese do homicídio privilegiado, foi o fato da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro, situação que impeliu a ação do réu;

As circunstâncias do crime são graves, devido ao número de golpes de faca e pedradas efetuados na vítima. Todavia, como estas já foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadora do crime, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

O acolhimento do homicídio privilegiado força reconhecer que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal
.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para formar o tipo qualificado, enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. (...) 4. In casu, havendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconhecido duas qualificadoras, as instâncias ordinárias sopesaram uma (motivo de natureza torpe) como agravante, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada na fixação da pena-base. 5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. (...) (STJ, HC 220.624/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, e em decorrência, aumento a pena 01 (um) ano, passando-a para 13 (treze) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Por conseguinte, em face da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão. Em que pese a preponderância desta atenuante em face da agravante acima aplicada, de acordo com a Súmula no 231 do STJ, nesta fase não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

De outro lado, presente a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 08 (oito) anos de reclusão.

Justifico a redução máxima no alto grau de reprovabilidade da conduta da vítima, em sair pelas ruas mostrando o órgão genital para as mulheres e, ainda, desferir um tapa no rosto de terceira pessoa (amigo/parente do réu), o que segundo os princípios éticos dominantes admitidos pela moralidade média, é digno de repulsa e capaz de provocar a ira e a revolta em uma pessoa.

Assim e não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste cálculo, torno a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos de reclusão. ***

ELCIVAM ROCHA DE MORAES OU MORAIS:

A culpabilidade do réu é inerente ao crime, vez que precedido de desentendimento seguido de agressão física, ocorrida no bar onde o réu e terceiras pessoas se encontravam bebendo. Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu impelido por relevante valor social, em razão da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro;

O réu não registra antecedente criminal. De acordo com a Súmula no 444 do STJ, ações penais em andamento não poderão ser consideradas. Suas condenações transitadas em julgado versam sobre crimes supervenientes a este:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado de profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), o qual não foi realizado nos autos, devendo, pois, ser considerada normal;

O motivo do crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao acolher a tese do homicídio privilegiado, foi o fato da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro, situação que impeliu a ação do réu;

As circunstâncias do crime são graves, devido ao número de golpes de faca e pedradas efetuados na vitima. Todavia, como estas já foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadora do crime, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

O acolhimento do homicídio privilegiado força reconhecer que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para formar o tipo qualificado, enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. (...) 4. In casu, havendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconhecido duas qualificadoras, as instâncias ordinárias sopesaram uma (motivo de natureza torpe) como agravante, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada na fixação da pena-base. 5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. (...) (STJ, HC 220.624/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, e em decorrência, aumento a pena 01 (um) ano, passando-a para 13 (treze) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Por conseguinte, em face da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão. Em que pese a preponderância desta atenuante em face da agravante acima aplicada, de acordo com a Súmula no 231 do STJ, nesta fase não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

De outro lado, presente a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 08 (oito) anos de reclusão.

Justifico a redução máxima no alto grau de reprovabilidade da conduta da vítima, em sair pelas ruas mostrando o órgão genital para as mulheres e, ainda, desferir um tapa no rosto de terceira pessoa (amigo/parente do réu), o que segundo os princípios éticos dominantes admitidos pela moralidade média, é digno de repulsa e capaz de provocar a ira e a revolta em uma pessoa.

Assim e não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste cálculo, torno a reprimenda definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

***

GLEISCIEL ROCHA DE MORAES OU MORAIS:

A culpabilidade do réu é inerente ao crime, vez que precedido de desentendimento seguido de agressão física, ocorrida no bar onde o réu e terceiras pessoas se encontravam bebendo. Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu impelido por relevante valor social, em razão da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro;

O réu não registra antecedente criminal. De acordo com a Súmula no 444 do STJ, ações penais em andamento não poderão ser consideradas:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado de profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), o qual não foi realizado nos autos, devendo, pois, ser considerada normal;

O motivo do crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao acolher a tese do homicídio privilegiado, foi o fato da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro, situação que impeliu a ação do réu;

As circunstâncias do crime são graves, devido ao número de golpes de faca e pedradas efetuados na vitima. Todavia, como estas já foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadora do crime, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

O acolhimento do homicídio privilegiado força reconhecer que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para formar o tipo qualificado, enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

(...)

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, e em decorrência, aumento a pena 01 (um) ano, passando-a para 13 (treze) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato. Por conseguinte, em face da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão. Em que pese a preponderância desta atenuante em face da agravante acima aplicada, de acordo com a Súmula no 231 do STJ, nesta fase não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo legal:

SÚMULA N° 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

De outro lado, presente a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 08 (oito) anos de reclusão.

Justifico a redução máxima no alto grau de reprovabilidade da conduta da vítima, em sair pelas ruas mostrando o órgão genital para as mulheres e, ainda, desferir um tapa no rosto do réu, o que segundo os princípios éticos dominantes admitidos pela moralidade média, é digno de repulsa e capaz de provocar a ira e a revolta em uma pessoa.

Assim e não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste cálculo, torno a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão.

***

ALEX SOARES DA SILVA GONÇALVES:

A culpabilidade do réu é inerente ao crime, vez que precedido de desentendimento seguido de agressão física, ocorrida no bar onde o réu e terceiras pessoas se encontravam bebendo. Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu impelido por relevante valor social, em razão da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro;

O réu não registra antecedente criminal. De acordo com a Súmula no 444 do STJ, ações penais em andamento não poderão ser consideradas:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado de profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), o qual não foi realizado nos autos, devendo, pois, ser considerada normal;

O motivo do crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença ao acolher a tese do homicídio privilegiado, foi o fato da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro, situação que impeliu a ação do réu;

As circunstâncias do crime são graves, devido ao número de golpes de faca e pedradas efetuados na vítima. Todavia, como estas já foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadora do crime, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

O acolhimento do homicídio privilegiado força reconhecer que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser adotada para formar o tipo qualificado, enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. (...) 4. In casu, havendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconhecido duas qualificadoras, as instâncias ordinárias sopesaram uma (motivo de natureza torpe) como agravante, enquanto a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada na fixação da pena-base. 5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. (...) (STJ, HC 220.624/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, e em decorrência, aumento a pena 01 (um) ano, passando-a para 13 (treze) anos de reclusão.

De outro lado, presente a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1o, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Justifico a redução máxima no alto grau de reprovabilidade da conduta da vítima, em sair pelas ruas mostrando o órgão genital para as mulheres e, ainda, desferir um tapa no rosto do réu, o que segundo os princípios éticos dominantes admitidos pela moralidade média, é digno de repulsa e capaz de provocar a ira e a revolta em uma pessoa.

Assim e não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste cálculo, torno a reprimenda definitiva
em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo aos acusados ALÍPIO, ELCIVAM e GLEISCIEL, o regime semiaberto para o cumprimento de suas penas. Quanto ao acusado ALEX, o regime é o inicialmente fechado, nos termos da alínea “a”, do referido comando legal.

DO APELO EM LIBERDADE:

Os réus são primários. ELCIVAM, GLEISCIEL e ALEX possuem outras ações penais, porém, nelas também estão respondendo o processo em liberdade, tal como neste feito.

Todos possuem endereço certo, exercem ocupação lícita e compareceram aos atos do processo, mormente ao presente julgamento, demonstrando responsabilidade e interesse em responder pelo crime praticado.

Assim, concedo-lhes o apelo em liberdade.

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado ADRIANO SOARES MEIRELLES, qualificado nos autos, das imputações do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e CONDENO os réus ELCIVAM ROCHA DE MORAES OU MORAIS, GLEISCIEL ROCHA DE MORAES OU MORAIS, ALÍPIO BATISTA DA ROCHA e ALEX SOARES DA SILVA GONÇALVES, igualmente qualificados, nas sanções do artigo 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29 caput, todos do Código Penal:
ELCIVAM ROCHA DE MORAES OU MORAIS, GLEISCIEL ROCHA DE MORAES OU MORAIS e ALÍPIO BATISTA DA ROCHA, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, cada um, no regime semiaberto
; e
ALEX SOARES DA SILVA GONÇALVES, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicialmente fechado; (...)”
(Id. 4639251).

Observa-se que ao realizar a dosimetria das penas, o MM. Magistrado “a quo” fixou as penas bases para aos réus Alípio Batista Rocha, Elcivam Rocha de Moraes, Gleisciel Rocha de Moraes e Alex Soares da Silva no mínimo legal permitido, qual seja
12 (doze) anos de reclusão
, por entender que inexiste circunstâncias judiciais aptas a serem consideradas desfavoráveis aos réus. O que concordo, considerando que as circunstâncias que envolveram o fato, como o meio cruel com que praticaram o crime, que extrapola o normal, foi utilizada uma para qualificar o crime e a segunda como causa de aumento na terceira fase em todas as dosimetrias. Logo, não há elementos nos autos que autorize o aumento pleiteado nesta fase.

Na segunda fase, quanto ao sentenciado Alípio Batista Rocha foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, “recurso que impossibilitou a defesa do ofendido”, aumentando a pena 01 (um) ano, fixando-a em 13 (treze) anos de reclusão.

Foi reconhecida a atenuante referente a menoridade relativa do réu (artigo 65, inciso I, do Código Penal) reduzindo a pena em um ano, resultando a pena intermediária, em 12 anos de reclusão.

Importante consignar que o Código Penal Brasileiro não estabelece fração a ser aplicada para as agravantes e atenuantes previstas 61 e 65, do CP. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, estabelecer a ser utilizada, observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. No caso em apreço, as instâncias de origem aumentaram as penas-base do paciente levando em consideração a grande quantidade da substância apreendida - 464,200kg (quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas) de maconha - bem como a maior reprovabilidade da conduta, ressaltando o "nível e organização dos agentes, a integração a facção criminosa e o número de competentes" (e-STJ fl. 1.003), o que denota a maior reprovabilidade de seu comportamento e autoriza a exasperação da reprimenda.

3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso, o Tribunal de Justiça, na segunda etapa da dosimetria, manteve a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço) de forma proporcional, uma vez que o aumento superior foi justificado em face da dupla reincidência do paciente, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser reparado nesta oportunidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 600.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena, referente do homicídio privilegiado, presente no artigo 121, § 1o, do Código Penal, a qual foi reconhecida pelo conselho de sentença, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, tendo os sentenciante fundamentado concretamente a redução de 1/6, em face da reprovabilidade da conduta da vítima (mostrar o órgão genital para as mulheres e desferir tapa do rosto de terceira pessoa
“amigo/parente do réu”
)
,
revelando-se proporcional à conduta. Logo, mantenho a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

Quanto aos réus Elcivam Rocha de Morais e Gleisciel Rocha de Morais, analisando as dosimetrias aplicadas na sentença, observa-se que não há qualquer justificativa para alterar a penas, uma vez que não há elementos nos autos que não foram utilizados pelo Magistrado singular, que possa, nessa instância, justificar qualquer alteração. Assim, com o fim de evitar vans repetições, pelos mesmos fundamentos utilizados na análise anterior, mantenho a pena definitiva fixada para Elcivam Rocha de Morais e Gleisciel Rocha de Morais, em 08 (oito) anos de reclusão.

Referente ao réu Alex Soares da Silva Gonçalves, quanto a culpabilidade não há o que sopesar, visto que, os excessos cometidos contra a vítima, em face da violência empregada foram considerados na agravante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não há antecedentes a serem reconhecidos, também não há elementos para justificar a análise das circunstâncias referentes à personalidade e conduta social do réu. Os motivos do crime, conforme reconhecido pelo conselho de sentença, se deve ao fato da vítima ter mostrado o órgão genital para algumas mulheres do bairro onde ocorreu o crime, e em outro momento, ter desferido tapa no rosto de Gleisciel Rocha de Moraes, circunstâncias que foram utilizadas para aplicar o privilégio contido no §1o, do artigo 121, do CP. Assim, seria ilógico fazer uso desses mesmos fundamentos para exasperar a pena.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime, que embora excessivamente ou absurdamente graves, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como qualificadora do crime. Logo, com razão o juiz sentenciante, não poderão ser consideradas para majorar a pena-base, por configurar o
bis in idem
.

Também o comportamento da vítima, forçoso é reconhecer que contribuiu para o crime, diante do reconhecimento do homicídio privilegiado pelo júri.

A consequência é a morte da vítima, está inserida no próprio tipo penal violado. Logo, não há elementos para justificar alteração da pena base, devendo permanecer como fixada, ou seja, no mínimo legal 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena foi agravada em 01 (um) ano, em face da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c” do Código Penal, e, não havendo atenuantes a serem reconhecidas, fixou a pena, nessa fase, em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecido o homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, § 1o, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, justificando a redução de 1/6, em face da reprovabilidade da conduta da vítima (mostrar o órgão genital para as mulheres e desferir tapa do rosto de terceira pessoa
“amigo/parente do réu”
)
,
revelando-se proporcional à conduta. Logo, mantenho a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No que tange ao regime inicial para cumprimento da pena, aos réus Alípio Batista Rocha, Elcivam Rocha de Moraes, Gleisciel Rocha de Moraes, foi fixado o semiaberto em razão do
quantum
da pena (oito anos de reclusão) e a primariedade dos sentenciados, consoante exposto no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.

Já referente ao réu Alex Soares da Silva, à época da sentença não foi comprovado a existência de processos com trânsito em julgado, tratando-se de réu primário, nota-se que foi fixado no fechado em razão da pena aplicada, consoante estabelece o art. 33, §2o, “a”, do CP. Logo, os regimes de cumprimento de pena estão corretamente fixados, não havendo qualquer alteração a ser feita.

RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU

ALEX SOARES DA SILVA

Concernente ao recurso interposto pelo réu
Alex Soares da Silva
requerendo a exclusão da circunstância agravante, com consequente redução da pena base ao mínimo legal permitido e alteração do regime inicial para cumprimento da pena imputada, impende consignar que, conforme já registrado na análise do recurso ministerial, embora o magistrado tenha considerado as circunstâncias do crime grave em razão do meio utilizado para a prática criminosa, deixou de considera-la como desfavorável ao réu, por já haverem sido reconhecida pelo Conselho de sentença como qualificadora do crime, fixou a pena base no mínimo legal permitido.

Quanto exclusão da agravante utilizada na segunda fase, qual seja recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em se tratando de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, importante consignar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, somente poderá ser revista quando se apresentar manifestamente contrária aos autos, consoante dispõe o art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, hipótese em que a decisão será cassada, remetendo a causa para um novo julgamento.

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto a autoria delitiva e as circunstâncias em que ocorreram o fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que o apelante juntamente com o 04 corréus abordaram a vítima ao mesmo tempo, impossibilitando sua reação, sendo que foi brutalmente atingida por golpes de arma branca (faca) e pedras, que foram arremessadas contra seu corpo pelos sentenciados, ao mesmo tempo, atingindo inclusive regiões letais como a cabeça, apresentando o laudo as seguintes lesões:

“(...) Presença de feridas perfuro incisas de 3cm aproximadamente, na região torácica direita e esquerda, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, região meso gástrica e dorsal esquerda.

- Uma ferida incisa de 4cm na região lombar esquerda.

- Presença de escoriações no hipocôndrio e flanco direito, terço superior, médio inferior do braço esquerdo.

- A porção posterior do tronco apresenta áreas de coloração rósea e esbranquiçada, sugerido queimadura de 1° grau.

- O corpo apresenta múltiplas lesões contusas de formas e tamanhos variados e profundas na face e no crânio, produzindo-lhe afundamento de crânio e face.”
(Id. 46383633).

Logo, resta devidamente comprovada a presença da agravante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não havendo que se falar em exclusão, sob pena de violação à soberania do júri.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, observa-se que foi fixado o regime inicial fechado, em razão do quantum de pena aplicado (oito anos e oito meses), consoante determina o art. 33, §2o, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público somente para determinar que Adriano Soares Meireles seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal de Júri, e
desprovejo
o recurso interposto por
Alex Soares da Silva
, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021